Tribunal: TJES
Processo: 0020586-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020586-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito tributário. Ação ordinária declaratória e constitutiva negativa. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Inclusão de área em unidade de conservação ambiental. Desapropriação indireta. Fato gerador inexistente. Recurso desprovido. Remessa legal prejudicada.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007, sob o fundamento de que a inclusão da área da recorrida no Parque Municipal Morro da Gamela configurou desapropriação indireta, afastando o fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de área em unidade de conservação ambiental, com imposição de restrições de uso e exploração, configura fato impeditivo à exigência do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de 30.000,00 m2 do imóvel da recorrida na unidade de conservação ambiental impôs restrições que inviabilizam a posse e o domínio útil sobre a propriedade, configurando desapropriação indireta, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.
4. A jurisprudência reconhece que a ausência do domínio útil ou posse sobre o imóvel afasta o fato gerador do IPTU, conforme disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional.
5. A tese de que a recorrida deveria requerer administrativamente a isenção tributária não se sustenta, uma vez que a inexistência do fato gerador transcende o benefício fiscal da isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação desprovido. Remessa legal prejudicda.
"Tese de julgamento: 1. A inclusão de imóvel em unidade de conservação ambiental, com restrição total ao uso, caracteriza desapropriação indireta, afastando a incidência do IPTU. 2. A ausência do fato gerador torna inexigível o tributo, independentemente de requerimento administrativo de isenção."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 770.559/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17/08/2006; STF, RE 107.265, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 08/05/1987.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA NEGATIVA
, proposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando à anulação dos lançamentos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre parcela de imóvel de sua propriedade, cuja área foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007.

Na inicial, a parte autora alegou que o referido decreto incluiu cerca de
30.000,00 m2
de sua propriedade, matriculada sob o nº 68824 no Cartório de Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona, na mencionada unidade de conservação ambiental, tornando-a insuscetível de exploração econômica, configurando-se desapropriação indireta. Requereu, assim, a anulação dos lançamentos tributários de IPTU sobre a área a partir da edição do decreto.

O Município contestou, sustentando a validade da exigência tributária, argumentando que o IPTU tem como fato gerador a propriedade do imóvel urbano, conforme preceitua o art. 32 do CTN, e que o decreto não afastaria a incidência tributária, sendo a hipótese de isenção condicionada a requerimento administrativo.

Proferida sentença de procedência, o juízo a quo reconheceu que, desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007, não subsiste o fato gerador do IPTU, determinando a anulação dos lançamentos sobre a área desapropriada e condenando o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o Município apelou, reiterando a legalidade dos lançamentos tributários e sustentando que a simples inclusão do imóvel em área de preservação permanente não afasta a incidência do IPTU. Nas contrarrazões, a autora rebateu os argumentos, defendendo a manutenção da sentença, destacando a ausência de fato gerador do tributo em razão da desapropriação indireta configurada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA NEGATIVA, proposta por
TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando à anulação dos lançamentos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre parcela de imóvel de sua propriedade, cuja área foi incluída no Parque Municipal Morro da Gamela por meio do Decreto Municipal nº 13.376/2007.

Na inicial, a parte autora alegou que o referido decreto incluiu cerca de 30.000,00 m2 de sua propriedade, matriculada sob o nº 68824 no Cartório de Registro de Imóveis de Vitória – 2ª Zona, na mencionada unidade de conservação ambiental, tornando-a insuscetível de exploração econômica, configurando-se desapropriação indireta. Requereu, assim, a anulação dos lançamentos tributários de IPTU sobre a área a partir da edição do decreto.

O Município contestou, sustentando a validade da exigência tributária, argumentando que o IPTU tem como fato gerador a propriedade do imóvel urbano, conforme preceitua o art. 32 do CTN, e que o decreto não afastaria a incidência tributária, sendo a hipótese de isenção condicionada a requerimento administrativo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

1. Da questão submetida a julgamento

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da legalidade dos lançamentos tributários referentes ao IPTU incidentes sobre área de imóvel da recorrida, declarada como parte integrante do Parque Municipal Morro da Gamela, em decorrência do Decreto Municipal nº 13.376/2007. Discute-se, assim, se a inclusão da área em unidade de conservação ambiental configura fato impeditivo à cobrança do tributo.

2. Da configuração da desapropriação indireta

É fato incontroverso que o Decreto Municipal nº 13.376/2007 integrou cerca de 30.000,00 m2 do imóvel da recorrida à unidade de conservação, impondo restrições severas ao uso e à exploração da propriedade, em regime de preservação permanente. Essa circunstância caracteriza, na essência, um ato de desapropriação indireta, pois, como dispõe a jurisprudência consolidada, a restrição integral do uso e gozo do bem pelo proprietário, em benefício do interesse público, equivale à perda de domínio útil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 32 do Código Tributário Nacional (CTN), sedimentou o entendimento de que a desapropriação indireta implica na perda do fato gerador do IPTU, conforme se depreende do precedente abaixo:

"[...]
A partir do evento configurador da desapropriação indireta, o expropriado, que perde a posse, não está mais sujeito ao pagamento do IPTU
"
(REsp 770.559/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 17/08/2006).

No mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal que, cessada a posse do imóvel pelo proprietário expropriado, ausente está o fato gerador do IPTU, como se depreende do
leading case
RE 107.265, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 08/05/1987:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO E POSTERIOR DESISTENCIA. FATO GERADOR. CTN, ART. 32.
SOMENTE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O DESAPROPRIADO SE REINTEGROU NA POSSE DO IMÓVEL PASSOU A EXISTIR O FATO GERADOR DO TRIBUTO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (RE 107265, Relator(a): FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 20-03-1987, DJ 08-05-1987 PP-08362 EMENT VOL-01460-01 PP-00163) (destaquei)

3. Da inaplicabilidade da tese de isenção tributária

O Município recorrente sustenta que a situação se enquadraria como hipótese de isenção tributária, condicionada a requerimento administrativo, conforme previsto no Decreto Municipal nº 14.072/2008. Tal argumento, no entanto, não merece acolhida, pois confunde a ausência do fato gerador do tributo (REsp 770.559/RJ) – por inexistência de posse ou domínio útil – com o benefício fiscal da isenção, que pressupõe a existência do fato gerador.

Portanto, não se pode exigir da recorrida qualquer requerimento administrativo para isenção de tributo cujo fato gerador deixou de existir em razão da desapropriação indireta, a qual, inclusive, foi reconhecida judicialmente por ocasião do julgamento do processo nº 0032181-66.2012.8.08.0024.

4. Da manutenção da sentença

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU desde a edição do Decreto Municipal nº 13.376/2007, está em consonância com a legislação tributária e os precedentes das cortes superiores. Resta evidente que, a partir da inclusão da área no Parque Municipal Morro da Gamela, a recorrida não detém mais posse ou domínio útil sobre a propriedade, inviabilizando a incidência do tributo.

5. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, ficando prejudicada a remessa obrigatória.

Em razão da negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do Município apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar